Tribunal: TJSP
Processo: 2080470-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento do benefício – Declaração de pobreza – Presunção relativa – Há nos autos elementos indicativos da possibilidade de se pagar custas e despesas do processo – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.